Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705707-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: COMERCIAL PONTES LTDA, FRAPA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, MOURAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, MOURAO LOGISTICA EIRELI, ANTONIA CANUTO PONTES, ANTONIA LEONETE CANUTO ANCHIETA, ANTONIA LUZINETE DE SOUSA ANCHIETA, HIGOR CANUTO PONTES DE CARVALHO, LUDMILA CANUTO DE SOUZA MACEDO, OSVALDO PONTES DE CARVALHO, SEBASTIAO PONTES DE CARVALHO, MARISTHELA MACEDO COUTINHO, TARCISIO CANUTO DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: IOLANDA MARIA PONTES DE SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO PONTES DE SAMPAIO KRAN, ANTONIA LEONETE CANUTO ANCHIETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS, contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de COMERCIAL PONTES LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de reserva de bens dos executados para o pagamento dos honorários de sucumbência em seu favor (ID 222882371, autos de origem). Em suas razões (ID 68880519), o agravante sustenta que: 1) patrocinou o exequente durante onze anos, de modo que devem ser reservados honorários de sucumbência em seu favor; 2) embora não represente mais a parte, é desnecessária a quantificação da verba honorárias, porque os honorários de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor da condenação na fase de conhecimento; 3) o pedido de reserva de honorários diz respeito aos 10% fixados na fase de conhecimento, acrescidos dos 10% fixados na fase de cumprimento de sentença; 4) o valor pode ser calculado por simples cálculo aritmético (CPC, art. 509, §2o). Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, para determinar que seja reservada a verba sucumbencial em seu favor, nos autos do presente cumprimento de sentença, bem como para ser reconhecido seu direito de executar os honorários sem necessidade de ajuizar ação autônoma. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 6887863). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, porque ausente a probabilidade do direito. O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14, prevê que o direito dos advogados de receberem honorários sucumbenciais e a sua natureza de verba alimentar: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” O art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) dispõe: “Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” Os honorários são a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, por meio do qual provê o seu sustento. A verba fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação (art. 14 da Lei no 8.906/1994). Todavia, uma vez revogado o mandato, expressa ou tacitamente, a questão de eventuais honorários, inclusive a indenização pelo que deixou de receber em virtude da sucumbência, deve ser decidida em ação própria, fora dos autos em que houve a renúncia, ou consensualmente, caso haja concordância entre os profissionais atuantes na causa. A propósito, registrem-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESOLUÇÃO CULPOSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDENIZAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. EX-CLIENTE. ATUAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REMUNERAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. 'Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais' (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no REsp 1.840.754/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 757.537/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 16/11/2015) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES POSTERIOR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O substabelecimento sem reserva caracteriza apenas a renúncia ao poder de representar em juízo, conferindo-os ao substabelecido para que promova a continuidade do feito, não implicando em cessão do crédito no que atine aos honorários sucumbenciais. 2. O advogado substabelecido não detém legitimidade para promover o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais referentes à fase de conhecimento que não tenha atuado. Faz jus à verba honorária fixada na fase de conhecimento o procurador que atuou naquela fase processual. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1158823, 07080178220188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se No caso, a sociedade agravante alega que atuou durante toda a fase de conhecimento, até o trânsito em julgado do acórdão (ID 32597391, pág. 299, autos de origem), bem como na maior parte da fase do cumprimento de sentença (de 02/6/2015 a 28/6/2023) (ID 163473001, autos de origem). Contudo, ao menos em juízo de cognição sumária, os antigos advogados devem requerer seus honorários em ação autônoma. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator